Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. CADUCIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS. PROCEDIMENTO ADEQUADO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCIPLINAR. AUTOS DE INFRAÇÃO. CONFORMIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Federal n. 9.784/99 possui incidência em âmbito local por força da Lei Distrital n. 6.037/2017, a qual determina que “aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Todavia, o julgamento do recurso em prazo superior a 60 (sessenta) dias não gera prejuízos ao administrado, motivo pelo qual a legislação não estabelece invalidade do ato em decorrência da sua inobservância, tratando-se de prazo de natureza imprópria, de modo que seu desatendimento não acarreta preclusão para o agente que o descumpriu. Assim sendo, afasta-se a prejudicial de caducidade.

2. A Lei Distrital n. 3.106/2002 instituiu o Código Disciplinar Unificado (CDU), que trata sobre a aplicação de penalidades ao infrator das regras previstas no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, estabelecendo a imposição de sanção por faltas cometidas na exploração dos serviços delegados, bem como o procedimento a ser observado na interposição, tramitação e julgamento dos recursos (art. 3°). Percebe-se, portanto, que as punições dispostas na referida lei decorrem do exercício do poder disciplinar, já que o CDU é aplicado aos agentes que compõem o STPC/DF.

3. Compete à administração pública exercer a fiscalização dos serviços públicos delegados, o que deverá ocorrer respeitando-se, principalmente, os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, consoante disposto no art. 37 da Constituição Federal.

4. Nos autos de infração que acompanham a petição inicial, verifica-se a existência de informações claras que fundamentam a aplicação das multas. Além disso, constam identificações da operadora dos veículos, bem como dos locais, datas e horário das ocorrências.

5. Por outro lado, o apelante não apresentou mínimos indícios de que não tenha cometido as infrações autuadas nem sobre eventual prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas legais. Logo, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não cumpriu a condição imprescindível para o afastamento dos atos administrativos impugnados, que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.